Tribunal: TJES
Processo: 5005296-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005296-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005296-46.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos autos. Após leitura do voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,

acompanho o voto proferido
.

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ID 3218602) ver sanada omissão e obscuridade no acórdão de ID 3032842, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para reduzir a multa imposta para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seus embargos (ID 3218602), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA aponta omissão em relação a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal; e, obscuridade na determinação de que o valor da multa seja acrescido de correção monetária IPCA-E e juros de mora segundo o índice de caderneta de poupança.

Em voto proferido nestes autos, o eminente relator,
CONHECEU
do recurso e,
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar a obscuridade quanto à fixação dos índices de atualização monetária.

Inicialmente quanto apontada omissão referente a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, o douto Desembargador consignou em seu voto que
“inaplicável a cláusula de reserva de plenário em se tratando de mero controle de legalidade, como sói ocorrer na espécie.”

De fato, o redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula prevista no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no aso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.

Neste sentido segue julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu, com apoio no art. 257, § 7º, do CTB, que o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração, ainda que fora do prazo legal, por considerar que a preclusão temporal, na hipótese, é meramente administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação em honorários advocatícios foi postergada para a fase de liquidação de sentença.(ARE 1287079 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)

Quanto a indicada obscuridade em relação aos índices de atualização monetária, acompanho integralmente o eminente relator que em seu voto assim se manifestou:

(...)
No que se refere à incidência dos juros de mora, conquanto exista previsão em lei municipal acerca da incidência de juros de mora de 1% sobre o valor de créditos não tributários, adota-se, na hipótese dos autos, a incidência dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública, qual seja
o índice da

caderneta de poupança,

bem como correção monetária pelo índice IPCA-E,
em observância ao princípio da isonomia. (...)”

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é pacífico no sentido de que, reduzido o
quantum
da multa, juros e correção monetária devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Os juros de mora observa-se os índices da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser pelo IPCA-E. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 O acórdão impugnado foi claro ao entender ao analisar as tarifas cobradas no contrato, não havendo que se falar em omissão ou erro material. 3 - Quanto ao requerimento de manifestação expressa sobre os diversos artigos enumerados em suas razões, esclareço que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita . 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). 8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Assim, sem mais delongas,
acompanho
o voto do eminente relator para
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, tão somente para sanar a obscuridade quanto à fixação dos índices de atualização monetária.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2022 às 17:51:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44743328112022
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

Inexiste, todavia, o alegado vício no caso, uma vez que não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

Com efeito, o exame das multas administrativas aplicadas pelos PROCON's a fornecedores por violação às normas consumeristas deve levar em consideração, além dos critérios previstos no CDC e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Esse é o entendimento sedimentado pelo TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. O valor da multa no importe de R$ 12.000 (doze mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 0004564-58.2017.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBARGADO: BANCO CELETEM S/A RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA DO PROCON. VALOR EXORBITANTE FIXADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRÍNCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLOÇÃO DE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o art. 1.022 do CPC. 2. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos Decreto Municipal n° 11.738/2003, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo Procon ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC. 3
. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) 4
. No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° n° 11.738/2003, optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios subjetivos para sua fixação. Posto isto, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. 5. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC.
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

Aliás, inaplicável a cláusula de reserva de plenário em se tratando de mero controle de legalidade, como sói ocorrer na espécie.

Lado outro, o recurso merece provimento em relação à obscuridade apontada, posto que se vislumbra falta de clareza na exposição das razões de decidir acerca dos índices de atualização monetária.

No que se refere à incidência dos juros de mora, conquanto exista previsão em lei municipal acerca da incidência de juros de mora de 1% sobre o valor de créditos não tributários, adota-se, na hipótese dos autos, a incidência dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública, qual seja
o índice da
caderneta de poupança,
bem como c
orreção monetária pelo índice IPCA-E,

em observância ao princípio da isonomia.

Em caso semelhante, inclusive, outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelham os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º, CPC. ORDEM SEQUENCIAL. 1. O recurso em apreciação se presta, exclusivamente, a questionar os parâmetros aplicados para fixação dos honorários advocatícios, sustentando o estabelecimento de ordem preferencial pelo art. 85,§2º do CPC, sob pena do apelado, que é o devedor da multa reduzida pelo juiz a quo, se transformar em credor do PROCON ES. 2. Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. No presente caso não se trata de ação condenatória e, sim, ação anulatória que se presta a declarar a nulidade, ainda que parcial, da multa administrativa, não havendo de se falar em condenação propriamente dita. Sendo assim, observando a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil, correta a aplicação pelo juízo sentenciante, vez que não havendo de se falar em condenação, os honorários advocatícios deverão incidir pelo proveito econômico obtido. 5. In casu , o proveito econômico obtido pelo apelado, em decorrência da redução da multa administrativo de R$119.359,92 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é evidente, não havendo de se falar em fixação sobre valor da condenação, uma vez que se trata de ação de caráter declaratório e não condenatório. 6.
Com efeito, de ofício, altero os consectá
rios legais para determinar que o proveito econômico seja corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data da redução do valor da multa, e juros de mora segundo índice da caderneta de poupança
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244517, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (...)
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;

correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Quanto ao termo inicial da correção monetária, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de determinar a incidência a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, tendo em vista a determinação do valor líquido da multa, de modo a viabilizar a recomposição financeira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA PROCON MUNICIPAL CUSTAS E HONORÁRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA APLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 11.738/2003 (DO MUNICIPIO DE VITÓRIA) OMISSÃO SANADA. 1. Em razão da sucumbência recíproca, determina-se a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais (eis que arbitrados à luz do art. 21, do Código de Processo Civil de 1973). Custas processuais pro rata . 2.
Cuidando de matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível de ofício sem representar reformatio in pejus , sobre a multa aplicada deverá incidir correção monetária a partir do acórdão embargado
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110262250, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Com efeito, incide a correção monetária
a partir da publicação do
julgamento
que revisou a multa administrativa aplicada,
pelo índice
IPCA-E
.

Quanto ao termo inicial para fluência dos juros de mora, cumpre destacar que a Lei nº 5.421/1968, que dispõe sobre medidas financeiras referentes à arrecadação da Dívida Ativa da União, juros de mora nos débitos para com a Fazenda Nacional e dá outras providências, assim prescreve:

Art 2º
Os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda Nacional
, serão cobrados, na via administrativa ou na judicial, com o acréscimo de
juros moratórios
à razão de 1% (um por cento) ao mês,
contados do vencimento
e calculados sobre o valor originário.

De igual modo, o Decreto-Lei nº 1.736/1979:

Art 2º -
Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora,
contados do dia seguinte ao do vencimento
e à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados sobre o valor originário.

Parágrafo único. Os juros de mora não são passíveis de correção monetária e não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o artigo 1º.

Nota-se que a data de
vencimento
do débito
constitui elemento a ser considerado para o começo da incidência dos juros respectivos, tal como ocorre nos casos de créditos de natureza tributária, nos termos do artigo 161 do CTN.

A propósito, ao examinar a questão referente ao afastamento da incidência dos juros de mora, o Tribunal da Cidadania assentou que a superveniência de reclamações e recursos, conquanto suspenda a exigibilidade, não afeta a
constituição do crédito
e, por conseguinte, a fluência de juros.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA DESDE A
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR RECLAMAÇÕES OU RECURSOS (ART.
151
,
III
, DO
CTN
). VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E À EXECUÇÃO FISCAL. CONTINUAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO DO ART.
161
DO
CTN
.

1. Consignando que o Auto de Infração foi lavrado em 1995 e que o Processo Administrativo findou em 2011, o Tribunal de origem excluiu os juros de mora no período de tramitação do procedimento. Afirmou que não poderia "o ente público locupletar-se da cobrança de juros de mora em decorrência da demora no tramite da cobrança, em período em que se encontrava suspensa a exigibilidade do crédito [...]". Afastou, assim, o art.
161
do
CTN
e fez prevalecer no caso a previsão do art.
397
do
Código Civil
, de que, "não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não ocorre este em mora".

2. Esse entendimento desconsidera que, assim como o Direito Privado constitui em mora o devedor no caso de "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo" (
CC
, art.
397
), também as normas tributárias determinam que "[o] crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora [...]" (
CTN
, art.
161
). Em se tratando de obrigações líquidas, "[o] fato jurídico ensejador do direito a juros moratórios não é o ajuizamento da ação, tampouco a condenação judicial, mas, sim, o inadimplemento da obrigação" (
REsp 1.033.295/MG
, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2008).

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "[o]s juros moratórios visam compensar o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação exigível, e a judicialização da questão é mera expressão da existência de pretensão resistida (lide)" (EREsp 494.183/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 12.12.2013). A mesma orientação vale para o Direito Tributário: "no período compreendido entre a concessão de medida liminar e a denegação da ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o caso" (EREsp 839.962/MG, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24.4.2013).

4.
A superveniência de reclamações ou recursos suspende a exigibilidade do crédito (
CTN
, art.
151
,
III
), impedindo a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal.
Não afeta, porém, a
constituição
do crédito - só se pode suspender o que está constituído - e tampouco a fluência dos juros.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art.
161
do
CTN
.
É cediço que, para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito"
(EDcl no REsp 1.641.533, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017).

5. Recurso Especial provido.

(
REsp 1847706/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/05/2020)

Sob essa perspectiva, verifica-se que, na hipótese de crédito de natureza não tributária, a fluência dos juros de mora tem início quando o infrator se torna inadimplente, ou seja, com a constituição definitiva do crédito após o término do processo administrativo, a exemplo do que sucede no cômputo do prazo prescricional para cobrança do crédito respectivo
1
.

Sendo assim, o juros de mora devem ser aplicados considerando
o índice da
caderneta de poupança, contados a partir do
trânsito em julgado da decisão administrativa.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou parcial
provimento,
para sanar a obscuridade quanto à fixação dos índices de atualização monetária,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
“
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
”
(REsp 1.112.557/SP).

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Conhecimento e Provimento Parcial
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA CLÁ
U
SULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
. OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1)
O exame das multas administrativas aplicadas pelos PROCON's a fornecedores por violação às normas consumeristas deve levar em consideração, além dos critérios previstos no CDC e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2
)
Inaplicável a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) em se tratando de mero controle de legalidade.

Recurso desprovido.

3)
No que se refere à incidência dos juros de mora, conquanto exista previsão em lei municipal acerca da incidência de juros de mora de 1% sobre o valor de créditos não tributários, adota-se, na hipótese dos autos, a incidência dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública, qual seja o índice da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo índice IPCA-E,

em observância ao princípio da isonomia.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.